Tribunal: TJDFT
Processo: 0719903-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PENHORA DE FATURAMENTO E DE COTAS SOCIAIS DE EMPRESAS INATIVAS. INVIABILIDADE. MEDIDAS INÓCUAS E PROTELATÓRIAS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo instrumento interposto contra decisão indeferiu pedido de penhora de faturamento e de cotas sociais detidas de empresas inativas.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III – Razões de decidir
3. Não subsiste omissão ou obscuridade no acórdão, estando o indeferimento do pedido de penhora de faturamento da primeira embargada e de cotas sociais detidas pelos outros recorridos em outras empresas fundado na constatação de elementos concretos de prova que revelam a inatividade das empresas.
O acórdão embargado apresenta detida avaliação das informações constantes dos autos, que indicam inequivocamente que a primeira embargada está inativa desde o início do processo, além de constatar que não há mínimo indícios de atividade das outras empresas registradas em nome dos outros embargados, que estão cadastradas como inaptas por omissão de declarações à Receita Federal, o que representa óbice ao exercício da atividade empresarial e impõe a baixa de CNPJ, nos termos do art. 81-A, da Lei no Lei no 9.430/96.
Persiste hígida, portanto, a conclusão exarada no acórdão embargado, de que a constatação de inatividade das empresas torna inócua a decretação da penhora do faturamento ou das cotas sociais, devendo ser indeferida a medida, com amparo no art. 139, III, do CPC, por representar postulação inócua e meramente protelatória no processo de execução.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, III, 835, X, e 1.022. Lei no Lei no 9.430/96, 81-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1911938, 0722104-36.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024; Acórdão 1966148, 0739410-18.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.